Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702790-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. AUSÊNCIA. MÉRITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PANDEMIA. COVID-19. MORATÓRIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. ISONOMIA. LIVRE INICIATIVA. LIVRE CONCORRÊNCIA. 1. A alegação, em sede de contrarrazões, de que o mandado de segurança seria via inadequada por, supostamente, estar desacompanhado de elementos pré-constituídos de prova até poderia conduzir à denegação da segurança por ausência de demonstração do direito liquído e certo cuja violação defende o impetrante, mas não se presta para justificar a extinção do feito sem que antes se aprecie o mérito da pretensão. 2. O impetrante utiliza-se da via mandamental para impugnar ato destinado a dar aplicação concreta ao que abstratamente preconiza a lei, o que está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a utilização deste remédio constitucional, não havendo que se falar em violação à sua súmula de no 266. 3. A norma tributária disciplina a moratória, em seus artigos 152 e 153, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que nada mais é, senão a possibilidade de dilação do prazo para pagamento do tributo. Sobre o tema, o próprio Código Tributário Nacional estabelece que somente lei pode criar hipóteses de suspensão do crédito tributário, o que consta do inciso VI de seu artigo 97. 4. Embora tenha sido aprovado pela Câmara Legislativa o Projeto de Lei no 1.072/2020, dispondo sobre medidas de proteção à população durante o plano de contingência do vírus COVID-19, estando entre elas o acréscimo do prazo de noventa dias para a realização do pagamento das parcelas vincendas do IPTU, tal projeto foi integralmente vetado pelo Governador. 5. Para que a pretensão autoral pudesse ser acolhida, seria necessário ignorar o princípio da separação dos poderes por meio de um provimento jurisdicional que ainda violaria o princípio da isonomia, já que o contribuinte teria acesso a uma vantagem diferenciada, o que, inclusive, também reflete negativamente na proteção à livre iniciativa e à liberdade de concorrência, que constitui fundamento da República. 6. Recurso conhecido e improvido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 108, ambos do CTN e 4o da LINDB, pugnando para que seja reconhecido o direito de suspensão da cobrança do IPTU referente ao imóvel de sua propriedade, proporcionalmente ao período de fechamento do shopping, ante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia do novo coronavírus. Alternativamente, pleiteia a não aplicação de sanções pecuniárias e administrativas ou o encaminhamento para inscrição em dívida ativa em razão da ausência de pagamento de débitos de IPTU relacionados aos fatos geradores ocorridos durante o período mencionado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 3o, 5o, 6o, 170 e 174, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 32 e 108, ambos do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No âmbito do Distrito Federal, como se sabe, tramitou o Projeto de Lei no 1.072/2020, dispondo sobre medidas de proteção à população durante o plano de contingência do vírus COVID-19, estando entre as medidas o acréscimo do prazo de noventa dias para a realização do pagamento das parcelas vincendas de alguns tributos, entre eles o IPTU. Embora tenha sido aprovado pela Câmara Legislativa, tal projeto foi encaminhado para sanção e restou integralmente vetado pelo Governador, em 24/5/2020, veto que, aliás, foi mantido quando apreciado pela Casa Legislativa em 8/10/2020, conforme consta da ficha técnica da proposição, disponível no portal eletrônico daquele parlamento. Na ausência de disposição legislativa acerca da possibilidade de dilação do prazo para o pagamento do tributo, a pretensão mandamental deduzida pelo impetrante/apelante pressupõe uma intervenção anômala do Poder Judiciário na relação jurídico-tributária, o que não pode ser admitido.” (ID 20797610 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Inviável, igualmente, a admissão do recurso especial por violação ao artigo 4o da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 5o, 6o, 170 e 174, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030